Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704241-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alan Guilherme Ferreira Barbosa Embargado: G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alan Guilherme Ferreira Barbosa contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, com a ordem de bloqueio de bens pertencentes ao embargado (Id. 32631076). O embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 32784461), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois a decisão embargada deferiu o requerimento de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud, mas não determinou o arresto de parte da quantia bloqueada por meio de decisão nos autos dos processos que tramitam na 3a Vara Federal Criminal da Seção do Rio de Janeiro. Aduz que a busca de bens penhoráveis por meio do sistema Sisbajud provavelmente será infrutífera, tendo em vista que o aludido Juízo bloqueou a quantia de R$ 38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões duzentos e vinte e três milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos), de modo que todas as contas bancárias já foram objeto de bloqueio. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja suprida a omissão apontada, com a reforma da decisão impugnada e a determinação do arresto da quantia pretendida por meio de ofício ao mencionado Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção do Rio de Janeiro. O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao recurso transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 37683071). Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada e esclarecida a obscuridade, reformada a decisão embargada e deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em exame assim foi lavrada a decisão ora impugnada: “No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, a possibilidade de deferimento da medida cautelar de arresto pretendida foi devidamente examinada, senão vejamos (Id. 32631076): “Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento medida cautelar de reserva à reserva de valor em relação aos bens pertencentes à agravada já bloqueados. Para que a questão seja corretamente solucionada convém esclarecer, antes, o fato jurídico subjacente à demanda. Assim, observa-se que o recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado pela recorrida. A experiência comum, à vista dos processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de esquema é comum e consiste, de modo sucinto, ao menos em tese, em ludibriar o pretenso "investidor" por meio de promessas de ganhos financeiros fáceis e imediatos, que têm a aparência de negócio lícito, mas consistem em meio para a prática de crime contra a economia popular, como ocorre, por exemplo, nas hipóteses de pirâmides financeiras e “esquemas de Ponzi” Em relação à reserva de valor em relação aos bens pertencentes à agravada já bloqueados, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso, verifica-se que as operações financeiras arquitetadas pela recorrida foram efetuadas, diante desta primeira análise, com a finalidade de ludibriar o recorrente, que agiu de boa-fé e acreditou que receberia os rendimentos mensais prometidos (Id. 32601709, fls. 22-46). À vista do mencionado contexto é necessário destacar a elevada quantidade de demandas ajuizadas com causas de pedir semelhantes e que ensejaram o deferimento de medidas cautelares ordenadas por Juízos singulares no sentido de tentar tornar indisponível eventuais bens pertencentes às demandadas que alegam empreender atividade no mercado de “moedas digitais”. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo ao recorrente e a subsistência de elementos de prova que evidenciam o intento no sentido potencial da tentativa de dilapidação dos bens pertencentes à agravada com o eventual intuito de frustrar eventual pretensão de ressarcimento deduzida em seu desfavor. Ademais, o cenário descrito evidencia que a eventual prática de ato ilícito decorreu da conduta imputável à recorrida. Diante desse contexto, estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida com a finalidade de resguardar a esfera jurídica do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova, imediatamente, ordem de bloqueio de bens pertencentes à sociedade empresária recorrida, por meio do Sisbajud, até o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).” Convém ressaltar que somente o próprio Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção do Rio de Janeiro está investido da competência jurisdicional necessária para examinar a possibilidade de reserva de parte da quantia por ele bloqueada e, assim, destiná-la a determinado credor, de acordo com os interesses das demais vítimas e eventuais preferências relacionadas aos respectivos créditos. Na hipótese, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator